Tribunal: STJ
Processo: 0384651-58.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1040828 - GO(2025/0384651-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: KAYNAN BRUNO ROMANA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVANTE
: MARISTELA SOUSA RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVANTE
: CLYCIA MALHEIROS LEITE (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVANTE
: MARCELO AUGUSTO MONTEIRO MATOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
NULIDADE
DO
LAUDO
MÉDICO-LEGAL
CORPUS
AFASTADA. EXPRESSÕES TÉCNICAS. LEGALIDADE. ART. 160
DO
CPP.

CONCESSÃO
DA
ORDEM,
DE
OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não é via adequada para impugnar indeferimento de
habeas corpus
retificação de laudo necroscópico quando inexistente constrangimento
ilegal direto e concreto à liberdade de locomoção.
2. As referências a “tortura” e “meio cruel” no laudo de exame
cadavérico inserem-se na linguagem e nos limites da perícia médico-
legal, em conformidade com o
do Código de Processo Penal; a
art. 160
contradição à prova pericial deve ocorrer pelas vias adequadas (art. 159,
§ 3o, do CPP).
4. A concessão de
de ofício não pode ser utilizada para
habeas corpus
substituir o recurso próprio, somente se admitindo por iniciativa do
órgão julgador diante de ilegalidade flagrante, o que não se verifica na
espécie.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54111672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:07:12
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: a4e9edfa-dff4-4317-bb32-c783515ea8a4

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54111672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:07:12
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: a4e9edfa-dff4-4317-bb32-c783515ea8a4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1040828 - GO (2025/0384651-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: KAYNAN BRUNO ROMANA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVANTE
: MARISTELA SOUSA RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVANTE
: CLYCIA MALHEIROS LEITE (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVANTE
: MARCELO AUGUSTO MONTEIRO MATOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
.
NULIDADE
DO
LAUDO
MÉDICO-LEGAL
AFASTADA. EXPRESSÕES TÉCNICAS. LEGALIDADE. ART. 160
DO
CPP.

CONCESSÃO
DA
ORDEM,
DE
OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não é via adequada para impugnar indeferimento de
habeas corpus
retificação de laudo necroscópico quando inexistente constrangimento
ilegal direto e concreto à liberdade de locomoção.
2. As referências a “tortura” e “meio cruel” no laudo de exame cadavérico
inserem-se na linguagem e nos limites da perícia médico-legal, em
conformidade com o
do Código de Processo Penal; a contradição
art. 160
à prova pericial deve ocorrer pelas vias adequadas (art. 159, § 3o, do CPP).
4. A concessão de
de ofício não pode ser utilizada para
habeas corpus
substituir o recurso próprio, somente se admitindo por iniciativa do órgão
julgador diante de ilegalidade flagrante, o que não se verifica na espécie.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por KAYNAN BRUNO ROMANA,
MARISTELA SOUSA RODRIGUES, CLYCIA MALHEIROS LEITE e MARCELO
Documento eletrônico VDA53733762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/01/2026 15:30:23
Código de Controle do Documento: 022c44dc-9e9e-4ac5-a2cc-5376837ea7aa

AUGUSTO MONTEIRO MATOS contra decisão que não conheceu do habeas corpus
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (HC n. 5493017-
81.2025.8.09.0051).
Extrai-se dos autos que os agravantes foram denunciados como incursos nos
arts. 158, § 1o; 121, § 2o, III, IV e V; e 211, todos do Código Penal. O agravante
MARCELO também foi denunciado pelo
§ 4o, IV, do Código Penal, e os
art. 155,
agravantes KAYNAN e MARISTELA pelo
da
(e-STJ fl.
art. 33, caput,
Lei n. 11.343/2006
375).
A defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça do Estado de
habeas corpus
Goiás, sustentando nulidade parcial do laudo de exame cadavérico por suposto excesso
técnico e utilização indevida de conceitos jurídicos, ao empregar “tortura” e “meio cruel”.
O Tribunal
não conheceu da ordem por inadequação da via eleita e ausência de
a quo
constrangimento direto à liberdade de locomoção (e-STJ fls. 375/376).
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, em que se
habeas corpus
postulou a retificação do laudo de exame cadavérico, a desconsideração de trechos
reputados de valoração jurídica e, no mérito, a nulidade parcial do laudo por extrapolação
dos limites técnico-científicos (e-STJ fls. 376/377).
O
não foi conhecido pela decisão ora agravada, que reafirmou a
writ
inadequação do
como sucedâneo recursal, e consignou, à luz das instâncias
habeas corpus
ordinárias, que a identificação, pelo médico legista, de indícios compatíveis com “tortura”
ou “meio cruel” insere-se na linguagem e nos limites do laudo médico-legal, conforme o
do Código de Processo Penal e a doutrina citada, afastando alegado
art. 160
constrangimento ilegal (e-STJ fls. 377/379).
Interposto o presente agravo regimental (e-STJ fls. 387/394), a defesa sustenta o
cabimento do
como tutela da liberdade de locomoção, inclusive com
habeas corpus
concessão de ofício em casos de flagrante ilegalidade; afirma que o laudo cadavérico teria
ultrapassado o campo técnico ao utilizar conceitos jurídicos, contaminando a prova,
influenciando a denúncia e a decisão de pronúncia; defende que o perito deve limitar-se à
descrição fática e técnica, sob pena de indução do juízo de valor do julgador e dos jurados;
e invoca julgados sobre a imparcialidade e isenção em trabalhos periciais.
Requer a reconsideração da decisão agravada para conceder a ordem, ainda que
de ofício, reconhecendo a nulidade parcial do laudo por extrapolação da função técnica.
Documento eletrônico VDA53733762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/01/2026 15:30:23
Código de Controle do Documento: 022c44dc-9e9e-4ac5-a2cc-5376837ea7aa

Subsidiariamente, pleiteia a remessa do agravo regimental ao colegiado, postula a
observância das prerrogativas da Defensoria Pública, inclusive intimação pessoal, inclusão
em pauta e contagem em dobro de prazos.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada não conheceu do
por inadequação da via
habeas corpus
eleita, alinhando-se à orientação firmada nesta Corte quanto ao não cabimento do writ
como sucedâneo de recurso próprio, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade.
No caso, não se verifica constrangimento ilegal direto e concreto à liberdade de
locomoção decorrente do indeferimento de retificação do laudo necroscópico, como
destacado na origem, que consignou, inclusive, que não houve decretação de prisão
preventiva ou recebimento da denúncia exclusivamente fundados na perícia (e-STJ fls. 376
/377).
A decisão agravada, por sua vez, reafirmou que o exame da controvérsia não se
amolda à estreita via do
, adotando, como razão de decidir, a jurisprudência
habeas corpus
consolidada sobre a inadequação do
em substituição ao recurso cabível (e-STJ fls. 377
writ
/379).
Nas razões do agravo, a defesa sustenta o cabimento do habeas corpus como
tutela da liberdade de locomoção e, supletivamente, a possibilidade de concessão de ofício
diante de alegada teratologia da decisão da instância ordinária (e-STJ fls. 387/391). A
pretensão não prospera. A orientação desta Corte é firme no sentido de que a concessão de
habeas corpus de ofício não pode ser utilizada como forma de burlar os requisitos do
recurso próprio, devendo partir da iniciativa do órgão julgador quando detectada
ilegalidade flagrante, o que não se evidencia na espécie. A propósito: EDcl no AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.608.923/SP,
DJEN de
AgRg no HC n. 947.539/SP, relator Ministro Antonio
26/11/2024,
3/12/2024;
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
30/10/2024,
6/11/2024.
No mérito, afirma-se que o laudo de exame cadavérico teria extrapolado o
campo técnico ao utilizar expressões “tortura” e “meio cruel”, contaminando a prova e
influenciando a denúncia e a decisão de pronúncia, razão pela qual se pleiteia a nulidade
parcial do documento (e-STJ fls. 391/392). A tese não encontra amparo. Conforme
assentado pelas instâncias ordinárias, a identificação, pelo médico-legista, de achados
Documento eletrônico VDA53733762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/01/2026 15:30:23
Código de Controle do Documento: 022c44dc-9e9e-4ac5-a2cc-5376837ea7aa

compatíveis com meio cruel ou com indícios de tortura decorre da descrição minuciosa dos
elementos médico-legais constatados, no âmbito do conhecimento técnico-científico da
perícia, em consonância com o
caput, do Código de Processo Penal, que impõe
art. 160,
aos peritos a elaboração de laudo com “descrição minuciosa do que examinarem,
respondendo aos quesitos formulados” (e-STJ fls. 378/379). Além disso, foi expressamente
indicado que a via adequada para a defesa contrapor-se ao conteúdo pericial é o uso de
assistente técnico, quesitos complementares e esclarecimentos, nos termos do
§ 3o,
art. 159,
do CPP, não sendo cabível a retificação para suprimir termos técnicos que descrevem, em
linguagem médico-legal, os aspectos observados (e-STJ fl. 378). Nesse quadro, a alegada
“contaminação” da prova não se revela, e tampouco se demonstra qualquer repercussão
imediata sobre a liberdade de locomoção a justificar o manejo do habeas corpus.
A defesa postula, ainda, a remessa do agravo regimental ao colegiado e invoca
prerrogativas da Defensoria Pública, inclusive intimação pessoal, inclusão em pauta e
prazo em dobro (e-STJ fl. 393). Cumpre registrar que não se fere a colegialidade quando o
relator decide monocraticamente em conformidade com a jurisprudência dominante,
submetendo-se sua decisão ao controle do órgão colegiado por meio do próprio agravo
regimental, como ora ocorre. Nesse sentido: AgRg no
relator
AREsp n. 2.271.242/SP,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
O
20/8/2024,
27/8/2024.
exame das prerrogativas processuais será observado nos termos legais, não havendo,
contudo, relação com o mérito da controvérsia apta a ensejar reforma da decisão agravada.
Em suma, ausente ilegalidade flagrante e mantida a conclusão de que o habeas
é inadequado para a discussão proposta, não se acolhem as razões do agravo. A
corpus
decisão agravada está devidamente fundamentada e em harmonia com a jurisprudência
desta Corte, tanto no que tange ao não conhecimento do writ substitutivo quanto ao
enquadramento técnico das conclusões periciais no âmbito do laudo médico-legal (e-STJ
fls. 377/379).
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53733762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/01/2026 15:30:23
Código de Controle do Documento: 022c44dc-9e9e-4ac5-a2cc-5376837ea7aa

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.040.828 / GO
Número Registro: 2025/0384651-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
2503232953 50672267820258090051 54930178120258090051
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: KAYNAN BRUNO ROMANA (PRESO)
PACIENTE
: MARISTELA SOUSA RODRIGUES (PRESO)
PACIENTE
: CLYCIA MALHEIROS LEITE (PRESO)
PACIENTE
: MARCELO AUGUSTO MONTEIRO MATOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O SENTIMENTO RELIGIOSO E
CONTRA O RESPEITO AOS MORTOS - DESTRUIÇÃO / SUBRAÇÃO /
OCULTAÇÃO DE CADÁVER
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : KAYNAN BRUNO ROMANA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVANTE : MARISTELA SOUSA RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
Documento eletrônico VDA54083649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:29
Código de Controle do Documento: 85dcb52e-ba49-454a-b74a-8982cc43c988

AGRAVANTE : CLYCIA MALHEIROS LEITE (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVANTE : MARCELO AUGUSTO MONTEIRO MATOS (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/02/2026
11/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:29
Código de Controle do Documento: 85dcb52e-ba49-454a-b74a-8982cc43c988